Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que rejeitou a denúncia pela falta de justa causa para a deflagração da ação penal, considerando a ineficácia absoluta do meio e a ausência de dolo para a configuração da contravenção penal de vias de fato.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.